Tribunal: TJES
Processo: 5033129-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033129-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: CONSULTORIA EMPRESARIAL PAULO ROBERTO DE ALMEIDA LTDA e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA RESCISÓRIA QUE IMPÕE PAGAMENTO INTEGRAL DE HONORÁRIOS DE ÊXITO. NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PERDA DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sainte Marie Importação e Exportação Ltda. contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de Consultoria Empresarial Paulo Roberto Almeida Ltda. e Katia Leão Borges Almeida, buscando o reconhecimento da inexigibilidade de contrato de honorários advocatícios diante da nulidade da cláusula 5ª e da consequente iliquidez do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cláusula 5ª do contrato de honorários, que impõe o pagamento integral de 8% sobre o “efetivo benefício” em caso de rescisão unilateral, configura cláusula penal abusiva e nula;
(ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, o título conserva liquidez e exigibilidade para fundamentar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula rescisória que impõe o pagamento integral de honorários de êxito opera como cláusula penal, criando obrigação mais gravosa em caso de rescisão que aquela devida no cumprimento regular do contrato.

4. A revogação unilateral do mandato é direito potestativo do cliente, não podendo ensejar penalidade, conforme firme jurisprudência do STJ que veda multa contratual em hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato, garantindo-se apenas honorários proporcionais ao trabalho prestado.

5. A imposição do pagamento integral, sem correspondência com serviço efetivamente prestado, viola a natureza fiduciária do contrato de prestação de serviços advocatícios.

6. A nulidade da cláusula 5ª compromete a liquidez e a exigibilidade do título, pois a definição dos honorários devidos depende de arbitramento judicial proporcional ao serviço desempenhado até a rescisão.

7. A ausência de tais requisitos inviabiliza a via executiva, impondo a extinção da execução, sem prejuízo da cobrança dos honorários proporcionais em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que impõe pagamento integral de honorários de êxito como penalidade por rescisão unilateral do mandato é nula, por configurar cláusula penal abusiva e violar o caráter fiduciário da relação advogado-cliente.

2. A revogação unilateral do mandato implica a necessidade de arbitramento judicial para fixação dos honorários proporcionais, retirando a liquidez e a exigibilidade do contrato de honorários como título executivo extrajudicial.

3. A execução fundada exclusivamente em cláusula rescisória nula deve ser extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 4/2/2025, DJEN 7/2/2025.

STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020.

STJ, AgInt no AREsp 1.353.898/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/2/2020, DJe 12/3/2020.

STJ, AgInt no REsp 2.152.327/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025.

STJ, AgInt no AREsp 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023.

STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.696.874/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10/5/2021, DJe 13/5/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033129-34.2023.8.08.0024

APELANTE: SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO: CONSULTORIA EMPRESARIAL PAULO ROBERTO ALMEIDA LTDA E KATIA LEÃO BORGES ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em razão da sentença id. 13291123 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de embargos à execução opostos em face de
CONSULTORIA EMPRESARIAL PAULO ROBERTO ALMEIDA LTDA E KATIA LEÃO BORGES ALMEIDA
, que rejeitou os pedidos.

Em suas razões recursais (id. 13291838), a apelante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título e a nulidade da execução, argumentando que a cláusula 5ª do contrato de honorários advocatícios, que prevê o pagamento de 8% sobre o "efetivo benefício" em caso de rescisão sem justa causa, configura verdadeira cláusula penal abusiva, pois impõe ônus excessivo ao contratante que exerce seu direito potestativo de revogar o mandato, sendo mais gravosa do que a própria cláusula de êxito original, que incidia apenas sobre os valores efetivamente compensados.

Aduz que, diante da rescisão unilateral do contrato, retira-se a liquidez do título, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de arbitramento para apurar os honorários proporcionais ao trabalho realizado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pugnando, ao final, pela extinção da execução.

Contrarrazões (id. 13291840), pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Cuida-se de embargos à execução, em que se discute contrato de honorários advocatícios, conforme consta na própria petição inicial da execução:

De acordo com o que consta na cláusula 1,
o objeto do contrato era a prestação de serviços advocatícios, especificamente, o seguinte
:

1- OBJETO: O objeto do presente Contrato é o acompanhamento do processo nº 0007145-98.2010.4.02.5001, até o trânsito em julgado, com finalidade de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

As peças de defesa deverão ser acompanhadas por intermédio do CONTRATADO e seus Advogados Colaboradores.

Dito isto, o cerne da controvérsia recursal reside na exequibilidade do referido contrato de honorários advocatícios, especificamente quanto à Cláusula 5ª, acionada pelos exequentes após a rescisão unilateral do contrato pela apelante.

A referida cláusula contratual assim dispõe:

Caso a CONTRATANTE rescinda o presente contrato, sem justa causa, será mantido a sua obrigação ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre o seu efetivo benefício, nos moldes estabelecidos na cláusula 3.

A execução foi deflagrada com base nessa previsão, buscando a cobrança do percentual integral de êxito sobre os benefícios fiscais obtidos pela empresa, ainda que a compensação dos créditos tenha ocorrido após o rompimento do vínculo contratual.

Pois bem.

A relação entre advogado e cliente é pautada na confiança recíproca (fidúcia). O rompimento desse vínculo, por meio da revogação do mandato ou renúncia é um direito potestativo das partes, não devendo, em regra, ensejar a aplicação de penalidades que inviabilizem ou onerem excessivamente o exercício desse direito.

No caso em tela, a cláusula 5ª do contrato, ao prever a manutenção do pagamento integral de 8% sobre o "efetivo benefício" em caso de rescisão, configura, na prática, cláusula penal compensatória (multa).

Observa-se que tal disposição cria situação flagrantemente mais gravosa à contratante que o cumprimento regular do contrato. Isso porque, durante a vigência da avença (cláusula 2ª), a hipótese de êxito incidiria apenas
sobre os créditos "efetivamente compensados/recuperados"
. Por sua vez, a cláusula rescisória (cláusula 5ª) impõe o pagamento sobre todo
o "efetivo benefício"
, desconsiderando a gradualidade e a efetividade da compensação que era a base da remuneração original.

Nesse cenário, referida cláusula 5
ª
desnatura a natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios e viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a estipulação de multa (cláusula penal) para hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato.

Nesse sentido, trago à colação precedentes elucidativos da aludida Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se i) houve a alegada negativa de prestação jurisdicional e se, ii) havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários contratados no caso, ou se deve haver o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que, além de fazer a distinção do caso concreto para rechaçar a aplicação de precedente invocado pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

5. No caso, não tendo havido o trânsito em julgado do processo de inventário, os valores cobrados não gozam de certeza, pois a base de cálculo (o quinhão destinado a cada uma das herdeiras) pode ser alterada no decorrer da ação de inventário, tampouco são exigíveis, haja vista que não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR.

1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ.

5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).

6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 5/STJ. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, interpretando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, conclui pela ausência de liquidez e certeza do título executivo, consignando que a pretensão executiva se funda na cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato, a demandar o exame de matéria probatória. Nesse contexto, o conhecimento do recurso quanto ao ponto demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmula 5/STJ).

2. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I), não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte:"Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado" (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.353.898/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)

Portanto, é forçoso reconhecer a nulidade da Cláusula 5ª do contrato, na parte em que impõe o pagamento, nos moldes descritos, como verdadeira penalidade pela rescisão.

Sendo a execução lastreada primordialmente em tal
cláusula nula, o título executivo perde a exigibilidade e a liquidez.

É imperioso destacar que a declaração de nulidade da cláusula penal rescisória não afasta o direito dos advogados ao recebimento de honorários pelo trabalho efetivamente desempenhado até o momento da resilição.

A cláusula de êxito (
ad exitum
) é válida como forma de remuneração e foi prevista na cláusula segunda do pacto, não sendo alcançada pela declaração de nulidade da cláusula quinta.

Todavia, ocorrendo a rescisão antes do exaurimento da prestação do serviço ou da implementação total da condição (compensação dos créditos), o contrato não pode ser objeto de execução direta pelo valor integral.

A apuração do
quantum
devido deve ocorrer, necessariamente, por meio de ação de conhecimento (arbitramento de honorários), onde será mensurada a proporcionalidade entre o serviço prestado pelos causídicos e o resultado obtido, garantindo-se a justa remuneração sem incorrer em enriquecimento sem causa ou em penalidade indevida à ex-cliente.

A via executiva, portanto, mostra-se inadequada, pois o contrato, diante da rescisão e da necessidade de aferição proporcional do trabalho, carece de exiquibilidade.

Este é o entendimento pacífico do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNIPESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. PERDA DE LIQUIDEZ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em motivação deficiente, não se podendo confundir vício de fundamentação com fundamentação sucinta.

2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no caso concreto.

3. A desconstituição do mandato antes do fim do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito viabiliza ao advogado a cobrança dos honorários advocatícios por meio de ação de arbitramento, na qual serão fixados proporcionalmente aos serviços prestados.

4. Como a revogação do mandato implica a fixação de honorários proporcionais em ação de arbitramento, o contrato de prestação de serviços advocatícios não poderá ser objeto de execução de título extrajudicial, na medida em que carecerá do requisito da liquidez.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES.
QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DEVIDO.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.696.874/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Dessa forma, declaro a nulidade da cláusula que embasa a execução (cláusula 5ª) e, via de consequência, reconheço a ausência de exiquibilidade do título extrajudicial para a cobrança direta da verba honorária, impondo-se a extinção do feito executivo, sem prejuízo de que os exequentes busquem o arbitramento de seus honorários proporcionais em via própria.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da execução nº 5015835-66.2023.8.08.0024, extinguindo-a com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 803, I, do CPC.

De conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais, inclusive no que tange à execução, e honorários advocatícios, que fixo em 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos. A verba honorária aqui fixada também engloba o feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos para analisar com a devida cautela a controvérsia acerca da exequibilidade de contrato de honorários advocatícios, especificamente no que tange à validade de cláusula penal em caso de rescisão unilateral do mandato.

Após detido exame, verifico que o eminente Relator enfrentou a questão com precisão, alinhando-se à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

O ponto central reside no fato de que a
Cláusula 5ª
do contrato em exame impõe ao contratante o pagamento integral da verba de êxito (8% sobre o benefício econômico) como penalidade pela rescisão imotivada. Tal previsão, como bem destacado no voto condutor:

Viola a natureza fiduciária
da relação entre advogado e cliente;

Configura
cláusula penal abusiva
, ao onerar excessivamente o exercício do direito potestativo de revogação do mandato;

Retira a liquidez e a exigibilidade do título
, uma vez que, rompido o vínculo antes do exaurimento da prestação do serviço, a remuneração deve ser apurada proporcionalmente ao trabalho realizado.

Portanto, a via da execução direta revela-se inadequada, sendo indispensável o ajuizamento de
ação de arbitramento de honorários
para definir o
quantum
devido aos causídicos, garantindo a remuneração justa pelo serviço efetivamente prestado até a rescisão.

Em suma, as razões expostas pelo ilustre Relator esgotam a matéria de forma irrepreensível, não havendo reparos a fazer na conclusão de que o título carece dos requisitos necessários para aparelhar o feito executivo.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução.

É como voto.